Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-49.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001046-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CASSIANO DA SILVA - CPF: 630.353.751-00 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ESTATAL PROVIDO.

Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Pedido Declaratório com carga condenatória conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”.

A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções,

sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (Superior Tribunal de Justiça).

Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32”

(N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Prescrição reconhecida para extinguir o feito com resolução de mérito, reformando-se a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre inominadamente (Id 148538673) da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na inicial do recorrido MARCO ANTONIO CASSIANO DA SILVA e, assim, foi condenado ao pagamento das diferenças salariais do período compreendido, tendo em vista o reconhecimento administrativo da promoção a Cabo com efeitos retroativos a contar de 31/03/2014 e da promoção a 3º Sargento a partir de 31/03/2018.

Aduz ter ocorrido a prescrição administrativa e ser inexistente o direito a promoção pretendida, uma vez que houve acordo administrativo entre as partes e por não preencher o recorrido MARCO ANTONIO CASSIANO DA SILVA os requisitos legais para a promoção por requerimento pretendida.

Pede a reforma integral da sentença.

O Recorrido, devidamente intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Esta reclamação foi ajuizada pelo recorrido MARCO ANTONIO CASSIANO DA SILVA em 20/01/2022 para buscar o reconhecimento judicial de promoção em ressarcimento por preterição a contar do ano 2014, ou seja, muito depois de decorrido um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos e, portanto, força reconhecer que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição quinquenal.

Como bem indicado pelo procurador do ente estatal, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a demanda que versar sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo. Assim, está subordinada à prescrição do fundo de direito.

Peço vênia para citar o precedente trazido nas razões recursais, ao qual me filio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO

À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ). 2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções,

sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ). 5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ). 6. Sentença de improcedência mantida. 7. Recurso não provido. (N.U 1004989-08.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

No mesmo rumo vem decidindo a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO:

“Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32” (N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Portanto, concluo que está efetivamente prescrita a pretensão esposada nos pedidos iniciais da reclamação do recorrente/recorrido MARCO ANTONIO CASSIANO DA SILVA.

Logo, não há que se falar em direito a promoção por requerimento na espécie destes autos, de sorte que não andou bem a sentença hostilizada.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição no presente caso, o que faço com arrimo no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais por conta do fundamento apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023